Tribunal: TJPA
Processo: 0832399-28.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832399-28.2018.8.14.0301

APELANTE: BRUNO GEORGE OLIVEIRA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CONDOMINIO DO SHOPPING BOSQUE GRAO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO ATO DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE COMPETIA NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC/15. PROCEDIMENTO DE BARRAR A ENTRADA DE PESSOAS APÓS O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SHOPPING É DETERMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO. EM NENHUM MOMENTO RESTOU AO MENOS UM INDÍCIO DE QUE A CONDUTA TENHA SIDO MOTIVADA POR RACISMO OU DISCRIMINAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM DELEGACIA ESPECIALIZADA JÁ ARQUIVADO POR INSUFICIENCIA DE ELEMENTOS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não se pode atribuir a alguém tal prática delituosa por meio de meras suposições ou conjecturas no sentido de que a prática atribuída ao agente se deu com o intuito de promover algum tipo de sectarismo ou redução no valor e na dignidade da pessoa humana.

II -
O ato de ter sido barrado pelo prestador de serviço após o horário de funcionamento normal do shopping foi a única coisa que ficou comprovada, sendo que este é o procedimento de praxe no estabelecimento, exceto para os casos em que seja informado que o consumidor vai se dirigir a um dos estabelecimentos que permanecessem em funcionamento após este horário.

III -
O que resultou na conduta do funcionário do estabelecimento foi o fato de que o Apelante informou que
iria se encontrar com seus amigos no interior do shopping”,
o que, pelo cumprimento das determinações do estabelecimento, resultou no impedimento em tela.

IV -
A própria Delegacia Especializada determinou o arquivamento do inquérito policial (id. 8559799 - Pág. 1/7) que visava apurar a suposta prática de crime por ter concluído que não havia elementos suficientes para concluir pelo cometimento do ilícito de discriminação racial ou injúria.

V -
Não havendo prova inequívoca do cometimento do ato de injuria racial ou mesmo de qualquer outro tipo de discriminação por parte do prestador de serviços da Apelada, não há outro desfecho para a presente demanda.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0832399-28.2018.8.14.0301

APELANTE:
BRUNO GEORGE OLIVEIRA BARBOSA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
CONDOMINIO DO SHOPPING BOSQUE GRAO PARA

ADVOGADO:
TADEU ALVES SENA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO GEORGE OLIVEIRA BARBOSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
na qual litiga com

CONDOMINIO DO SHOPPING BOSQUE GRAO PARA
.

Em sua peça vestibular a parte autora narrou que na noite de 22.05.2017 havia combinado com mais quatro amigos de assistirem a um filme no cinema nas dependências do Requerido, quando foi impedido de entrar sob justificativa de que encerrado o horário de funcionamento das demais atividades do Shopping, apenas seria permitida a entrada de clientes que portassem os ingressos para o cinema.

Aduz que após ser barrado e no retorno de casa, contatou seus amigos que estavam no segundo carro que lhe informara que teriam conseguido adentrar ao local posteriormente ao autor, sem nenhum obstáculo, mesmo sem ingresso em mãos e informando isso a mesma equipe de segurança.

Afirma que a conduta adotada pela segurança do Shopping foi discriminatória, pois o tratamento direcionado aos clientes foi desigual, permitindo a entrada de alguns sem ingresso e vedando a entrada do autor na mesma condição. Infere-se que a conduta do funcionário da requerida foi motivada pela cor do autor, o que provocou uma violência psicológica imensurável ao ele, motivando a propositura da presente ação na qual requer indenização no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Magistrado de Piso entendeu pela total improcedência do pleito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação pretendendo a reformar da sentença, sob os argumentos trazidos em sua inicial.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0832399-28.2018.8.14.0301

APELANTE:
BRUNO GEORGE OLIVEIRA BARBOSA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
CONDOMINIO DO SHOPPING BOSQUE GRAO PARA

ADVOGADO:
TADEU ALVES SENA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO GEORGE OLIVEIRA BARBOSA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
na qual litiga com

CONDOMINIO DO SHOPPING BOSQUE GRAO PARA
.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais supostamente experimentados.

Alega que foi constrangido por prestador de serviços do Apelado no momento em que foi impedido de adentrar no estabelecimento após o horário de funcionamento, atribuindo tal situação a sua cor de pele.

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto à configuração de uma obrigação de indenizar e seus requisitos, é mister destacar:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O abalo moral

nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Conforme bem salientou o Juízo Primevo, questões referentes a qualquer tipo de preconceito ou racismo precisam restar bem caracterizados por atos externos e palavras expressas.

Não se pode atribuir a alguém tal prática delituosa por meio de meras suposições ou conjecturas no sentido de que a prática atribuída ao agente se deu com o intuito de promover algum tipo de sectarismo ou redução no valor e na dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, entendo que o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de apontar de forma cabal o suposto ato ilícito que resultou no seu abalo moral.

Digo isto tendo em vista que o ato de ter sido barrado pelo prestador de serviço após o horário de funcionamento normal do shopping foi a única coisa que ficou comprovada, sendo que este é o procedimento de praxe no estabelecimento, exceto para os casos em que seja informado que o consumidor vai se dirigir a um dos estabelecimentos que permanecessem em funcionamento após este horário.

Entendo que o que resultou na conduta do funcionário do estabelecimento foi o fato de que o Apelante informou que
iria se encontrar com seus amigos no interior do shopping”,
o que, pelo cumprimento das determinações do estabelecimento, resultou no impedimento em tela.

Ressalto que em nenhum momento restou ao menos um indício de que a conduta tenha sido motivada por racismo ou discriminação.

A própria Delegacia Especializada determinou o arquivamento do inquérito policial (id. 8559799 - Pág. 1/7) que visava apurar a suposta prática de crime por ter concluído que não havia elementos suficientes para concluir pelo cometimento do ilícito de discriminação racial ou injúria.

Portanto, não havendo prova inequívoca do cometimento do ato de injuria racial ou mesmo de qualquer outro tipo de discriminação por parte do prestador de serviços da Apelada, não há outro desfecho para a presente demanda.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - OFENSA RACIAL - RACISMO - INJÚRIA - ONUS DA PROVA. O dano moral decorrente de racismo ou injúria racial depende de demonstração inequívoca do cometimento do crime. Embora seja aplicado o CDC ao caso concreto, não havendo inversão do ônus da prova, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inc. I, CPC. Ausente comprovação do cometimento de racismo ou injúria racial, inexiste responsabilidade civil atribuível ao réu. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.239874-7/002, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2024, publicação da súmula em 20/09/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024